Tribunal: TJDFT
Processo: 0717437-46.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0717437-46.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ROSANGELA AMBROSINA DE OLIVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 16903054) interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a r. decisão proferida pelo douto Juízo da Décima Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília que, nos autos de ação de conhecimento movida por ROSÂNGELA AMBROSINA DE OLIVEIRA em desfavor do agravante, deferiu a antecipação da tutela de urgência para determinar que o Banco suspenda, em cinco dias, os débitos realizados na conta da consumidora relacionados ao empréstimo objeto da lide, sob pena de multa (ID 16903056). O presente recurso não se mostra apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. O r. decisório combatido foi disponibilizado no DJe em 22.5.2020 e publicado em 25.5.2020 (segunda-feira), conforme se infere nos IDs 51471760 e 51552661 dos autos de referência. Consabido que o termo inicial de contagem dos prazos processuais é o primeiro dia útil subsequente ao da intimação. Logo, a contagem iniciou-se na terça-feira que se seguiu à publicação (26.5.2020), com a observância de que o lapso de 15 (quinze) dias deve ser contado apenas em dias úteis. Assim, o marco para a apresentação da insurgência escoou em 16.6.2020 (terça-feira) e apenas foi exercitado no dia seguinte, 17.6.2020 (ID 16903053). Desse modo, inevitável o reconhecimento da intempestividade do recurso, porquanto deixou de observar o prazo máximo previsto na legislação, ex vi do artigo 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil. Daí porque inviável o conhecimento do presente agravo de instrumento, uma vez que reabriria lapso para discussão de questão já preclusa em virtude de ausência de refutação no tempo oportuno. Pelo exposto, com apoio no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta no 31/2009 deste egrégio Tribunal. Intime-se. Brasília, 23 de junho de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador